Tribunal: TJMT
Processo: 0006058-90.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA COM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. DECISUM MANTIDO. 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE. RECORRENTE E TESTEMUNHA QUE CONFIRMARAM SEUS DEPOIMENTOS EM JUÍZO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. 3. PLEITO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA POR OUTRO QUE NÃO SEJA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO ALMEJANDO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 5. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
2. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ainda que algumas provas colhidas na fase inquisitorial não tenham sido ratificadas em juízo, desde que haja outros elementos de convicção.
3. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida. Na hipótese, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente deve ser mantido o édito judicial que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
4. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, exige sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir sua competência constitucional.
5. Recurso defensivo desprovido. E do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006058-90.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO CARLOS BARROS DA SILVA - CPF: 047.731.751-09 (RECORRIDO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), GUILHERME CAPRA BACINELLO - CPF: 051.284.329-55 (VÍTIMA), JOVANIL DE SOUZA - CPF: 019.070.721-60 (ASSISTENTE), NATANAEL FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), SAULO PEREIRA VALVERDE - CPF: 023.750.388-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BARROS DA SILVA - CPF: 047.731.751-09 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1.
RECURSO DEFENSIVO
.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA COM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE
DÚVIDAS.

DECISUM
MANTIDO. 2
. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE. RECORRENTE E TESTEMUNHA QUE CONFIRMARAM SEUS DEPOIMENTOS EM JUÍZO.
M
ERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS.
3.
PLEITO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA POR OUTRO QUE NÃO SEJA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
4.
RECUR
S
O DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO ALMEJANDO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO
. 5. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.

2.
A decisão de pronúncia pode se
r
fundamenta
da
em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ainda que algumas provas colhidas na fase inquisitorial não tenham sido ratificadas em juízo, desde que haja outros elementos
de convicção
.

3.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
. Na hipótese,
sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
do recorrente

deve ser

mantido
o édito judicial que determinou
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

4.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro
mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena,
exige
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir
sua
competência constitucional.

5. Recurso defensivo desprovido
.

E

do Ministério Público
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

I
lustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos
por
João Carlos Barros da Silva
e
pelo

Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n. 0006058-90.2012.8.11.0042, que pronunciou o
primeiro
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o,
IV c/c art. 14, II do Código Penal
, determinando
sua
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

João Carlos Barros da Silva
, na peça recursal que se vê no ID
215547586
, almeja
o reconhecimento da legítima defesa com
sua
absolvição
sumária
;

e
, subsidiariamente,
sua despronúncia, argumentando que as provas colhidas na fase inquisitorial não foram ratificadas em juízo.
Além disso, pugna pela
desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas razões constantes no ID 215547573, requer
a
inclu
são da
qualificadora do motivo torpe.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs

215547577 e 215547588
, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação
exteriorizado no ID
215547589
, o
magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
223506181
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

215549740
, p. 3-6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial no 6058-90.2012.811.0042 – Código TJ no 326373 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 23 de janeiro de 2012, por volta das 23:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA ENTRE OS BAIRROS SÃO GONÇALO BEIRA RIO E PARQUE ATALAIA, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de faca não apreendida nos autos, o denunciado JOÃO CARLOS tentou matar a vítima EDILENO RODRIGUÊS CHONONO.

Desponta dos autos inquisitoriais que, na versão do Acusado, Ele e a Vítima haviam se desentendido durante uma festa de pagode, ocorrida no bairro São Gonçalo Beira Rio, não se sabendo, por ora, se entraram em luta corporal ou não, bem como qual o motivo da rusga que, aparentemente, havia sido apaziguada.

Posteriormente, o Denunciado atraiu o Ofendido para uma emboscada, quando a convidou para “ver uma mulher”, no bairro Parque Atalaia, no que foi atendido, vez que a Vítima pegou sua motocicleta de cor, marca e características ignoradas, e levou o Acusado na sua garupa.

Em determinado momento, o Denunciado pediu para a Vítima parar a moto, sob o pretexto de que precisava “urinar”, quando sacou a faca com a inequívoca intenção de matar e, à traição, surpreendeu o Ofendido com golpes que o atingiram no pescoço, o que também lhe dificultou a defesa.

O laudo pericial médico de lesão corporal e o mapa topográfico atestam que os golpes de faca desferidos pelo Acusado atingiram a Vítima especificamente na região carotídea direita e esquerda.

Mesmo ferido, o Ofendido reagiu legitimamente e entrou em luta corporal com o acusado JOÃO CARLOS, logrando acionar a partida da moto e conduzi-la até a policlínica médica do Coxipó, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda,
estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque
, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Do recurso de
João Carlos Barros da Silva

A
materialidade do crime

de homicídio qualificado
tentado

est
á
exposta nos
seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (ID
215549740
,
p. 1
3-14
); laudo pericial (ID
215549740
, p. 30-33
);
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal;
enquanto
os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

O
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que
estava em um pagode com a vítima momentos antes dos fatos
; e

qu
e
tinham
discuti
do

no
local. João Carlos disse
, também, que
após a discussão saíram de moto
tendo
em um determinado momento do trajeto
Edileno

[
a vítima]
par
ado
a moto
dizendo
que iria urinar, no entanto, desferiu um soco no p
eito
daquele
. Em razão disso, João Carlos pegou a faca
, que estava em sua cintura,
e desferiu
golpes
contr
a
o

ofendido
e depois saiu correndo.

Em juízo, o recorrente ratificou o depoimento anteriormente prestado em sede inquisitiva, sendo categórico ao afirmar que estavam em um pagode no dia dos fatos e naquele local houve um desentendimento porquanto estavam embriagados.
João Carlos disse,
ainda,
que a vítima o chamou para ir
em
até a casa de outras pessoas e
aquele
aceitou, subiram na motocicleta e no meio do caminho
Edileno
parou com o pretexto de que iria urinar e desferiu um soco
no
seu peito. Nesse momento, o rec
orrente estava portando a faca que utiliza
v
a em seu trabalho na peixaria e desferiu
os golpes

contra
o ofendido
para se defender do ataque.
Por fim, a
firmou que não sabe o local em que a vítima foi atingida.

Por sua vez, o policial militar Advaldo
Ferreira de Souza
, narrou no boletim de ocorrência que
os funcionários da policlínica do Coxipó noticiaram que um indivíduo havia dado entrada com um ferimento de faca. Ao chegar
ao
local a guarnição encontrou a vítima
,
que
relatou que estava em um pagode no São Gonçalo Beira Rio com um conhecido apeli
dado de

“
Caco
”
e este teria pedido para lev
á
-lo ao encontro de algumas mulheres no bairro Parque Atalaia, o que foi atendido. No entanto, no meio do caminho
“
Caco
”
, pediu para que a vítima parasse a moto,
e
quando foi diminuindo a velocidade,
o recorrente

cortou
o
pescoço
do ofendido
com uma faca
.

O referido agente público
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
,
confirmou a versão
prestada na fase inquisitiva.

Por outro lado, co
nquanto o recorrente afirme que
a vítima
tenha
iniciado as agressões,
tal fato, por si só,
não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese, é necessária que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
João Carlos
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa
,
a proporcionalidade da repulsa
,
e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas, de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Isso porque, quando foi ouvida em sede policial, a vítima
Edileno
Rodrigues
Chonono
confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência e afirmou que estava em um pagode na região do São Gonçalo Beira Rio, consoante se infere destes trechos das
suas
declarações:

[...] estava em um pagode na região São Gonçalo Beira Rio e depois foi para a casa de sua sogra, momento em que recebeu uma ligação de Caco, pedindo-lhe para que o levasse até a uma casa para ver uma mulher, sendo que atendeu João, pois, já o conhecia da região do São Gonçalo Beira Rio, por questões de pescaria;
QUE quando estavam no percurso, Caco, pediu para parar a moto, pois queria urinar, momento em que parou e então Caco o agarrou por trás e passou uma faca em seu pescoço, lesionando-o
; QUE conseguiu se desvencilhar de Caco, que caiu ao chão; QUE mesmo ferido, ligou a moto e foi parar na policlínica do Coxipó, onde foi socorrido preliminarmente: QUE enfim é o que tem a declarar, salientando que nunca teve nenhum problema com caco; acredita que caco queria sua moto e valores pecuniários que estavam consigo, pois, caco sempre falava do veículo com empolgação e para leva-la, teria que mata-lo, conforme avalia, pois, conhece caco e seu avô, além de outros familiares, em razão das pescarias que faz na região, inclusive alugando o barco do avô de caco [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de
Edileno
Rodrigues
Chonono
, visto no ID 215549740, p. 16).

Destacamos

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização
,
porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
João Carlos
teria
agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

S
obre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus
necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado
Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/02/2021,
p
ublicado no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/08/2020,
p
ublicado no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02/02/2021,
p
ublicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de homicídio
qualificado
, seu pedido deve ser indeferido.

No que tange ao pedido de impronúncia, a defesa sustenta que a decisão se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório. Todavia, como
asseverou o
magistrado
,

a
decisão de pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas
apenas
a existência de indícios suficientes que justifiquem o envio do réu a julgamento pelo Júri. No presente caso, as declarações da vítima, embora colhida
somente
na fase policial, encontra-se corrobora
da
pelo depoimento
d
a testemunha
o policial militar
Advaldo
Ferreira de Souza

que
ratificou em juízo
a versão dos fatos apresentados em sede policial
; bem como
em razão da própria declaração do recorrente que confirmou ter desferid
o

o
s

golp
es
de faca
contra a vítima
.

E,
no que diz respeito ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
,
sob ao argumento de que o recorrente não agiu imbuído de dolo de matar,
impende ressaltar
que
tal situação fática, igualmente, não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica
de João Carlos
, dando conta de que
ele
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base
nos depoimentos da vítima e da testemunha
, sustentando que João Carlos
tinha por objetivo
ceifar a vida de
Edileno
.

Sendo assim,
apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, tam
bém não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos
ele
teria agido
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, até porque, apesar de ter sido
somente

duas
facada
s
, a vítima fo
i atingida em região vital.

No que diz respeito à temática, este
Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por
consequência
, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou
não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Do recurso do Ministério Público

Verifica-se
da sentença de pronúncia que seu prolator
afastou a qualificadora
d
o

motivo torpe
, motivo pelo qual o Ministério Público recorreu, argumentando que

“revelam os autos que o crime se deu por motivo torpe, consistente em vingança, porquanto o recorrido decidiu ceifar a vida da vítima em razão de um desentendimento que tiveram em uma festa de pagode pouco tempo antes do crime em tela”
.

O
Ministério Público,
ao longo de suas razões, expõe que exsurge dos elementos
de convicção
produzidos ao longo da
s
investigaç
ões
, todos corroborados durante a instrução judicial, a presença de fortes indicativos de que o crime foi cometido por motivo torpe,
daí por que
a qualificadora do art. 121, §2°, I, do Código Penal, em tese, estaria configurada, uma vez
João Carlos
teria atacado
Edileno
em razão de um desentendimento anterior.

Para
Cezar Roberto Bitencourt,
“torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (Código Penal Comentado. 5a. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315). Além do mais, deve ser ressaltado que a vingança pode, ou não, ser considerada como motivo torpe, a depender das
circunstâncias do caso,
razão pela qual
que cabe apenas ao
s
jurados decidirem subjetivamente se existe essa qualificadora.

Como se sabe, a
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia
somente
deve ocorrer quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver qualquer suporte probatório que as sustente. No presente caso,
contudo,
há indícios de que o
recorrido

teria
agido por vingança, conforme
relatos da vítima e
da
testemunha
confirm
ando
a existência de um desentendimento entre
João Carlos
e

Edileno
, ocorrido pouco tempo antes da prática delitiva
, em tese,
pelo primeiro contra o segundo
.

Ademais, n
o caso em apuração subsistem indícios de que o recorrido teria, em razão de desentendimento anterior, desferido o
s
golpe
s
de faca contra a vítima em um momento oportuno
, quando estavam sozinhos
, conforme se depreende das próprias declarações de João Carlos prestadas em juízo.

Contudo
, depreende-se dos
depoimentos
da testemunha
que embora a vítima e o recorrido tenham se desentendido antes do crime em discussão, as agre
ssões tinham cessado, tendo
E
dileno

levado João Carlos de motocicleta ao encontro de outras pessoas, a pedido deste último. Logo, existe indicativo de que o recorrido estaria esperando uma oportunidade para atacar a vítima.

Ressalte-se
, por importante,
que
a qualificadora de motivo torpe está evidenciada pela dinâmica dos fatos
, ou seja, a
conduta do
recorrido
em atrair a vítima para uma emboscada após um desentendimento demonstra indícios suficientes de que o crime foi cometido por vingança, enquadrando-se
nas

disposições do
art.
121, §2o, I, do Código Penal.

Além
do mais
,
há, nestes autos, circunstâncias que podem ser interpretadas de mais de uma maneira, cabendo, por isso, a interpretação mais aprofundada a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acordão abaixo resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2021,
DJe
07.05.2021).
Destacamos

A propósito, em relação ao tema, e
ste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
João Carlos Barros da Silva
. Por outro lado,

dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para reformar o
decisum
vergastado e incluir a qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia, determinando a submissão de
João Carlos
a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá por incurso no art. 121, § 2o,
I e
I
V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024